Tribunal: TJBA
Processo: 8009189-31.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009189-31.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: RITA DE CASSIA CALAZANS DE JESUS

Advogado(s)
:
TALLES SOUSA REIS, TARCIO SOUSA REIS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
E
INDENIZA
TÓRIA
POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
AUTOR
A
QUE DEVOLVEU O VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO
DOIS DIAS DEPOIS DA
OPERAÇÃO
PARA EMPRESA QUE SE APRESENT
O
U COMO REPRESENTANTE DO BANCO RÉU
.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PERMITE A TERCEIRO FRAUDADOR TER ACESSO A INFORMAÇÕES DA CONSUMIDORA.
FORTUITO INTERNO.

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
EVIDENCIADA
ART. 14, DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. CONTRATO NULO.
DANO MORA
L
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
8
.000,00 (
OITO
MIL REAIS).
MONTANTE
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO
DE VALORES
CONFORME MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO EAREsp 676608/RS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Impugnação à gratuidade de justiça. O ônus da prova é do Impugnante, que deve demonstrar a possibilidade da Impugnada em atender as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, do que não se desincumbiu o Apelante. Rejeitada.

II – Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta por RITA DE CASSIA CALAZANS DE JESUS em face do BANCO PAN S.A., sob o argumento de que fora surpreendida com a cobrança de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário que não contratou.

III – Analisando detidamente os elementos de informação enfeixados aos autos, verifico que a querela inciou-se com o recebimento de telefonema de uma suposta preposta do Banco Réu, que estava de posse de dados relativos da consumidora, ofertando a contratação de um empréstimo consignado a ser descontado através de parcelas no benefício previdenciário da Autora. Foi a partir da posse desses dados que o terceiro golpista pôde dar início à tratativa com o Banco Demandado, culminando na efetivação de contratado não desejado pela parte Autora.

IV – Reforça a tese autoral de inexistência de vontade de contratar o fato de que, dois dias depois do depósito bancário do valor do contrato em sua conta, a consumidora contatou a suposta preposta do Banco, procedendo à devolução da quantia, consoante se extrai do comprovante de pagamento adunado ao Id n. 62610511.

V – Em que pese o Banco Apelante alegue que a empresa para a qual a Autora efetuou a transferência do valor depositado em sua conta não se trate de uma representante sua, não logrou explicar como essa suposta empresa teria, então, conseguido acesso aos dados pessoais da Autora e da contratação em si, em seus sistemas internos.

VI – Existe gravíssimo defeito no serviço prestado pelo Banco Recorrente, que permitiu a ocorrência de fraude, demonstrando-se, de forma inequívoca, a insegurança no produto ofertado ao consumidor, risco inerente exclusivamente ao seu negócio.

VII – Em se tratando de exploração de atividade financeira, a possibilidade de fraude é inerente ao risco da natureza da ação, sem que seja possível repassar ao consumidor o prejuízo advindo de golpes ou outros meios de ludibriar a empresa Ré. Inteligência da Súmula 479 do STJ.

VIII – Quanto à pretensão de indenização por danos morais, entendo que a circunstância versada nos autos supera o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, de modo a atingir a esfera da personalidade, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo, além de suas condições econômicas e sociais, razão pela qual se faz necessária a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Indenização fixada no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), valor razoável e proporcional ao dano sofrido.

IX – No que se refere à devolução da quantia cobrada indevidamente em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676608/RS, entendeu não ser necessária a demonstração de má-fé do fornecedor ao cobrar o valor indevido para que haja a repetição do indébito em dobro. Contudo, em sede de modulação dos efeitos do referido julgado, a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de que a prova da má-fé é dispensável para o reconhecimento da repetição em dobro, e somente será aplicável em relação às cobranças efetuadas após a publicação do referido acórdão, que ocorreu em 30/03/2021. Ou seja, para cobranças realizadas antes da referida data, somente será devida a devolução de forma simples.

X – Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009189-31.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada RITA DE CASSIA CALAZANS DE JESUS.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239